Tribunal: TJSP
Processo: 1007665-02.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço e recebimento das diferenças.

Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 24.08.2018 perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o da Lei 12.153/2009 ou nos

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço e recebimento das diferenças.

Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 24.08.2018 perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos Juizados Especiais, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o da Lei no 12.153/2009).

Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de são Vicente que cumula a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 8o, I do Provimento CSM no 2.203/2014) - Competência do Colégio Recursal para apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei no 12.153/2009 - Art. 98, inciso I da CF/88.

DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE SANTOS (que abrange os feitos que tramitam pela Comarca de São Vicente), PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007665-02.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante AILDO JOSÉ
PESSOA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declinaram da Competência, determinando a
remessa dos autos ao Colégio Recursal de Santos (que abrange os feitos que tramitam pela
Comarca de São Vicente), para apreciação do recurso interposto, V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/10
VOTO No 16.326 (Processo Digital)
APELAÇÃO No 1007665-02.2018.8.26.0590
No DE ORIGEM: 1007665-02.2018.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: AILDO JOSÉ PESSOA
APELADA: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Fabio Francisco Taborda
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO.
Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço e
recebimento das diferenças.
Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação
ajuizada em 24.08.2018 perante a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Vicente - Matéria debatida nos autos que não se
enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o da Lei
12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da
Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Compete
aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários
mínimos, sendo a competência dos Juizados Especiais, onde
instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o da Lei no 12.153/2009).
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de são Vicente que
cumula a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 8o, I
do Provimento CSM no 2.203/2014) - Competência do Colégio
Recursal para apreciação de recursos afetos aos processos que
tramitam pelo rito da Lei no 12.153/2009 - Art. 98, inciso I da
CF/88.
DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A
REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE
SANTOS (que abrange os feitos que tramitam pela Comarca de
São
Vicente),
PARA
APRECIAÇÃO
DO
RECURSO
INTERPOSTO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
AILDO JOSÉ PESSOA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, em que o autor pretende o recálculo do adicional por
tempo de serviço e recebimento das diferenças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/10
Sobreveio r. sentença (fls. 122/127
proferida em
22.05.2019), cujo relatório adoto, julgando improcedente o pedido, e
condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
1.200,00 (artigo 85, §8o, do NCPC), observada a gratuidade de justiça
deferida à fl. 85.
Apela o autor (fls. 138/144), pugnando pela reforma do
julgado. Sem contrarrazões (fl. 150).
Em virtude do que dispõe o art. 10 do CPC/2015, que veda
a decisão surpresa, esta Relatora determinou a abertura de vista às partes para
que se manifestassem acerca da possibilidade de reconhecimento da
incompetência absoluta deste E. TJSP para processar e julgar os recursos
interpostos e a remessa dos autos ao Colégio Recursal (fls. 153/154).
A FESP manifestou sua concordância com a remessa dos
autos ao Colégio Recursal (fl. 157).
O autor opôs-se à remessa dos autos ao Colégio Recursal ao
fundamento de que eventual sentença de procedência exigirá mais que meros
cálculos aritméticos para ser executada, bem como que formulou pedido
genérico (fls. 159/163).
É o breve relatório.
No caso concreto, a remessa dos autos ao Colégio
Recursal de Santos (que abrange os feitos que tramitam pela Comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/10
de São Vicente) para apreciação dos recursos é medida que se impõe,
pelos motivos que passo a expor.
A presente ação foi ajuizada em 24.08.2018 (conforme
informação extraída do SAJ), portanto, na vigência da Lei no 12.153, de 22
de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda
Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios.
Quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, a Lei no 12.153/2009, em seu art. 2o, “caput”, assim estabelece:
“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”
O parágrafo 4o do art. 2o, acima transcrito, é expresso no
sentido de que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”.
Nesta perspectiva, conclui-se da norma mencionada que a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ é absoluta.
A própria lei traz as hipóteses que não se incluem na
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previstas no art. 2o,
§1o, incisos I a III da Lei no 12.153/2009, a saber:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/10
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.”
Além das hipóteses previstas na lei, acima destacadas,
importante salientar que o art. 23 da Lei no 12.153/2009 possibilitou que os
Tribunais limitassem ainda mais a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, porém, somente por até 05 anos contados a partir da
entrada em vigor daquela lei. Confira-se:
“Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.” - negritei
Nesse passo, o Provimento do Conselho Superior da
Magistratura no 1.768/2010, considerando a necessidade da fixação da
competência para julgamento dos feitos de competência da Lei 12.153/2009
enquanto não instalados os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e, em
observância ao quanto disposto no art. 23 da Lei no 12.153/2009, resolveu,
em seu art. 1o, que somente ficariam excluídas da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFAZ), naqueles 05 anos, as
ações que tivessem como fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.) e
qualquer demanda envolvendo créditos de natureza fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 6/10
Por sua vez, o Provimento CSM no 1.769/2010, alterou a
redação do art. 1o do Provimento no 1.768/2010, acrescentando ao rol de
ações excluídas da competência do JEFAZ, dentro dos 05 anos previstos no
art. 23 da Lei no 12.153/2009, as ações previdenciárias mencionadas no art.
109, §3o, da Constituição Federal de 1988, “in verbis”:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
...
§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro
do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que
forem parte instituição de previdência social e segurado,
sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal,
e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras
causas sejam também processadas e julgadas pela justiça
estadual.” - negritei
Por
seu
turno,
os
debatidos
Provimentos
foram
expressamente revogados com a edição do Provimento CSM 2.030/2012,
ficando excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
da Comarca da Capital somente as ações elencadas nos incisos I, II e III do
§1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, obedecido o valor atribuído à causa
quanto às demais pretensões.
Posteriormente, o Conselho Superior da Magistratura editou
o Provimento no 2.203/2014, que revogou expressamente os Provimentos no
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.030/2012, assim estabelecendo:
“Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009, exceto
quanto às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, ficam excluídas da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que tenham
como fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão de
veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo créditos de
natureza fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as
ações previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 7/10
Referido dispositivo, todavia, perdeu sua aplicabilidade,
pois o art. 23 da Lei no 12.153/2009 somente possibilitava a limitação da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (por necessidade da
organização dos serviços judiciários administrativos do Tribunal) pelos 05
anos seguintes à sua entrada em vigor, ou seja, até 06.07.2015.
Finalmente, o artigo 9o do Provimento 2.203/2014 foi
alterado pelo Provimento no 2.321/2016 do Conselho Superior da
Magistratura, de modo a reconhecer a competência plena dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS,
não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que
dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei
12.153/2009, devendo as ações derivadas do §3o do artigo 109
da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias
comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça
Comum.” - negritei
Importante salientar que a r. sentença foi proferida em
22.05.2019 (fls. 122/127), isto é, à época em que já reconhecida a
competência plena do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da
retirada das restrições previstas nos provimentos editados pelo Conselho
Superior da Magistratura, em virtude do escoamento do prazo previsto
no art. 23 da Lei no 12.153/2009, bem como da alteração trazida pelo
Provimento CSM no 2.321/2016, de forma que, tratando-se de matéria
processual, esta é aplicável de imediato, atingindo, portanto, os processos
em curso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8/10
No caso dos autos, a parte autora pretende o recálculo do
adicional por tempo de serviço e recebimento das diferenças, e atribuiu à
causa o valor de R$ 3.600,00, que é valor inferior a 60 salários mínimos
(considerando que em 2018, ano do ajuizamento da ação, o salário mínimo
vigente era de R$ 954,00), e o objeto da lide não se inclui dentre as exceções
previstas do art. 2o, §1o, I, II e III da Lei no 12.153/2009, tampouco dentre as
exceções trazidas nos provimentos do Conselho Superior da Magistratura,
acima referidos.
Em assim sendo, verifica-se que o presente feito se inclui na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é absoluta.
Com efeito, o art. 8o, inciso I do Provimento CSM no
2.203/2014 dispõe que o processamento e julgamento dos processos afetos ao
trâmite previsto na Lei no 12.153/2009 será das Varas da Fazenda Pública nas
Comarcas em que não houver instalado o Juizado Especial da Fazenda
Pública, mas que tiverem instaladas Varas da Fazenda Pública. Confira-se
"Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o
julgamento".
Assim, no caso concreto, o Il. Juízo da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Vicente cumula a função de Juizado Especial da
Fazenda Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 9/10
Entendo, desta forma, que não seria caso de se anular a r.
sentença e determinar seu processamento pelo rito previsto na Lei no
12.153/2009, considerando que, em respeito ao princípio da economia e
celeridade processual, pode-se aproveitar os atos processuais por ele
praticados, mormente porque a tramitação do feito em primeiro grau, pelo
procedimento comum, assegurou o exercício da ampla defesa e do
contraditório, não se observando quaisquer prejuízos às partes.
Contudo, este Tribunal não é o competente para a análise da
demanda, tendo em vista que o Colégio Recursal é o competente para
apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei no
12.153/2009 (Juizado das Fazendas Públicas - JEFAZ). O Sistema dos
Juizados Especiais estabelece a competência recursal de um órgão próprio,
composto por órgãos denominados Turmas Recursais, conforme disposição
do artigo 98, inciso I da Constituição Federal. Estas Turmas Especiais seriam
formadas por juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição.
Por esta razão, ainda que o feito não tenha tramitado pelo
rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, cabe ao Colégio Recursal de
Marília a apreciação dos recursos interpostos, o qual deliberará, inclusive,
sobre a condenação em verbas sucumbenciais havida em primeiro grau
de jurisdição.
Nesse sentido:
Apelação Cível. Tributário. Ação Declaratória cumulada com
repetição de indébito. ICMS.
Ação declaratória ICMS sobre Taxas de Transmissão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007665-02.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10/10
distribuição (TUST e TUSD) Pretende a autora a declaração
de inexistência de relação jurídico-tributária e consequente
exclusão das Taxas da base de cálculo do ICMS
Ação
proposta em 12.09.2016 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos
Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor
da causa inferior a 60 salários mínimos.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a
competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o,
caput e § 4o).
Declina-se de competência, determinando a remessa dos autos
ao Colégio Recursal de Santos, competente para apreciação do
recurso. (Ap. 1031310-14.2016.8.26.0562, Relator: Ricardo
Anafe; Comarca: Santos; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 03/05/2017)
Diante do exposto, pelo meu voto, declino da competência
para apreciar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos ao
Colégio Recursal de Santos (que abrange os feitos que tramitam pela
Comarca de São Vicente), para apreciação dos recursos interpostos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora